Tribunal: TJDFT
Processo: 0709927-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709927-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RGE PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES LTDA, JOHEN PARTICIPACOES LTDA, FERNANDO HENRIQUE FRARE BERTIN AGRAVADO: AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOHEN PARTICIPAÇÕES LTDA E OUTROS, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos à execução, indeferiu a produção de prova testemunhal (ID 86345211, autos originais). Narram os agravantes que a agravada pretende o recebimento da importância de R$ 27.422.310,53 de débito referente ao “Contrato de Fomento à Produção, Aquisição de Matéria-Prima de Insumos, com Alienação Fiduciária, Cambiária Avalizada e Outras Avenças, firmado em 25/03/2015, garantido por notas promissórias”. Em suas razões recursais, os agravantes argumentam que muito embora tenham juntado diversos documentos na instância a quo, pleitearam “a produção de prova oral e de ofícios para apresentação de documentos e esclarecimento referente a ocorrência de novação, fato que implica na nulidade dos títulos postos em execução”. Sustentam que “apesar de existirem provas que sustentam as arguições da agravante de modo a extinguir a execução, é de se observar que a prova oral, bem como a expedição de ofícios, podem dar maior robustez ao processo e mais condições de decidir claramente a ação que via de regra não passará apenas pelo crivo do juízo de base, mas também pelos Desembargadores deste E. Tribunal, o qual reavaliará a sentença, seja qual for seu resultado, de modo que não se pode afastar o fato de que quanto melhor for a instrução, mais JUSTA será a decisão”. Tecem extenso arrazoado explicando a ocorrência de novação e execução em duplicidade da mesma dívida em processos e “comarcas” distintas. Asseveram que o “indeferimento do pleito de produção de provas como apontado, fere legítimo direito constitucional e infraconstitucional dos agravantes”. Requerem o efeito suspensivo No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada nos termos alinhavados na peça recursal. Preparo recolhido (ID 24637586/24637587). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelos agravantes refletem a plausibilidade de ser concedido o efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância a quo, bem como contrários ao princípio da economia processual, especialmente diante da conclusão dos autos para sentença. Ademais, revela-se necessária a instauração do contraditório a fim de que sejam colhidos mais elementos para o julgamento do mérito recursal. Por outro lado, não há qualquer prejuízo à parte agravada, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, bem como a reversibilidade desta decisão. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Dispenso o pedido de informações. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora